Tribunal: STJ
Processo: 8035463-12.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988763 - BA (2025/0257094-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
SILVIO LATACHE DE ANDRADE LIMA - PE032169
JOYCE TARGINO DE OLIVEIRA - PE050727
AGRAVADO
: MARIA AMELIA LESSA TUDE
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA - BA028553
GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES - BA033557
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO - BA046960
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
ART. 489
IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de declaratória de existência de relação jurídica c/c indenização por
danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52423594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 34a73013-e3b1-438d-853d-acfa7b8ec1b5

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 34a73013-e3b1-438d-853d-acfa7b8ec1b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988763 - BA (2025/0257094-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
SILVIO LATACHE DE ANDRADE LIMA - PE032169
JOYCE TARGINO DE OLIVEIRA - PE050727
AGRAVADO
: MARIA AMELIA LESSA TUDE
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA - BA028553
GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES - BA033557
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO - BA046960
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
ART. 489
IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de declaratória de existência de relação jurídica c/c indenização por
danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e negar-lhe provimento..
Documento eletrônico VDA51484794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: c0de795d-d617-45d0-a831-340814655752

declaratória de existência de relação jurídica c/c indenização por
Ação:
danos materiais e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por Maria Amélia Lessa Tude em face de Sul América Companhia
de Seguro Saúde, visando à reclassificação do contrato celebrado entre as partes
como individual e/ou familiar, à revisão dos reajustes aplicados nos últimos cinco
anos, à compensação por danos morais e materiais, e à concessão de liminar para
manutenção da prestação de serviços de assistência médico-hospitalar sem
restrições, com cobrança de valores reduzidos.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença apresentada pela agravante.
negou provimento ao recurso interposto pela agravante,
Acórdão:
mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a exigibilidade
das astreintes, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
REJEITADA. ASTREINTES. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO.
REDUÇÃO DE 75% DO VALOR JÁ EFETIVADA PELO JUÍZO A QUO. INEXIGIBILIDADE E
NOVA
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
COMPROVADO EM PERÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, na qual se discute a exigibilidade e o valor das astreintes
introduzidas pelo descumprimento de obrigações de fazer.
2. A questão referente à inexigibilidade e redução das astreintes já foi objeto de
análise em agravo anterior (no 8011595-78.2019.8.05.0000), sendo preclusa sua
rediscussão. A decisão de primeiro grau já reduziu o valor das astreintes em 75%,
fixando-as em patamar razoável e proporcional, conforme laudo pericial que
comprovou o reiterado descumprimento das obrigações pela parte agravante.
3. Nova discussão sobre a matéria que caracteriza litigância de má-fé, considerando
que o processo tramita há 19 anos, a parte agravada conta atualmente com 85 anos
de idade e tudo já foi amplamente discutido nos autos.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

opostos pela agravante, foram rejeitados, com
Embargos de Declaração:
aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
Alega violação dos artigos 11, 300, 489, § 1o, IV, 494,
Recurso especial:
507, 525, § 1o, III, 536, 537, § 1o, I, 1.022, II, e 1.026, § 2o, do CPC, além dos artigos
412 e 884 do Código Civil. Sustenta negativa de prestação jurisdicional a respeito do
cabimento das astreintes e a não ocorrência de preclusão quanto a seu valor.
Defende a inexigibilidade das astreintes, seja por ausente a confirmação da liminar
na sentença, seja pela ausência de descumprimento da liminar. Aduz a legalidade da
Documento eletrônico VDA51484794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: c0de795d-d617-45d0-a831-340814655752

revisão da multa por descumprimento, nos termos do
considerando o
tema 706/STJ,
valor desproporcional e exorbitante. Pugna, alternativamente, pela alteração da
forma de contagem da multa.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento em virtude de não se verificar a apontada
negativa de prestação jurisdicional, bem como em razão da incidência da
quanto ao tema da necessidade ou não de confirmação da tutela
Súmula 2838/STF
em sentença, bem como da
tanto na questão do cabimento da multa,
Súmula 7/STJ
quanto da revisão de seu valor.
: o agravante reitera as apontadas omissões, aduz que
Agravo interno
impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido e que a pretensão recursal
quanto à fixação das astreintes e seu valor não demanda revisão de provas.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
4a Turma, DJe
e AgInt no
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
1a Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
Documento eletrônico VDA51484794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: c0de795d-d617-45d0-a831-340814655752

daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
Com efeito, a Corte decidiu integralmente tanto sobre o efetivo
descumprimento de determinação judicial, atraindo a aplicação da multa, quanto
sobre a razoabilidade de seu valor, como sobre a prescindibilidade da ratificação da
tutela em sentença.

- Da existência de fundamento não impugnado
Permanece a incidência da
tendo em vista que a parte
Súmula 283/STF,
agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJBA (e-STJ fls. 1091
/1092):
A agravante sustenta que a multa seria inexigível porque a tutela
antecipada não foi ratificada expressamente na sentença. Tal argumento não procede,
pois já em fase de execução definitiva.
Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, a confirmação da
tutela antecipada pode ocorrer de forma tácita quando a sentença de procedência
confirmar o direito material objeto da medida liminar. Nesse sentido:
“ ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA
(ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO.
DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória
por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia
elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância
manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório,
condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso
especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de
multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela
provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( R Esp
1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, D Je 17.9.2014, Tema n. 743
/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória
(astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em
sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling)
com o advento do
que passou a admitir a imediata execução da multa
CPC/2015,
cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais
respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que
haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do
§ 3o,
"§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de
art. 537,
CPC/2015:
cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o
levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à
parte." Precedente citado: R Esp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
D Je
V - Vale ressaltar que
23/11/2021,
25/11/2021.
a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do
depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável
Documento eletrônico VDA51484794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: c0de795d-d617-45d0-a831-340814655752

à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.
VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AR Esp:
2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
07/03/2023,
TURMA, Data de Publicação: D Je
” (G. n.)
10/03/2023)
No caso concreto, além da compatibilidade entre a tutela antecipada e a
sentença de procedência, o descumprimento das obrigações pela agravante foi
cabalmente demonstrado através de laudo pericial, o que legitima a cobrança das
astreintes introduzidas, ainda que posteriormente reduzidas pelo juízo em 75% do
valor apurado.

É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a
questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo
Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que
resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.379.396/SP,
de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.
Cabe ressaltar, ainda, que a alegação de que nos termos do tema 743/STJ
de que somente seria possível a execução provisória da multa por descumprimento
se já confirmada em sentença, uma vez que o caso dos autos se trata de execução
definitiva.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca do efetivo descumprimento
de decisão judicial, com a implicação da incidência da multa, e a razoabilidade do
valor fixado, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Isso porque o exame da compatibilidade do valor e o bem jurídico tutelado
foi feito na esfera do conjunto fático probatório dos autos, bem como a averiguação
do descumprimento da medida, sendo vedada sua revisão na estreita via do recurso
especial.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51484794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: c0de795d-d617-45d0-a831-340814655752

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA51484794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: c0de795d-d617-45d0-a831-340814655752

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.763 / BA
Número Registro: 2025/0257094-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00976531420058050001 80354631220248050000 80354631220248050001 976531420058050001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
SILVIO LATACHE DE ANDRADE LIMA - PE032169
JOYCE TARGINO DE OLIVEIRA - PE050727
AGRAVADO
: MARIA AMELIA LESSA TUDE
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA - BA028553
GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES - BA033557
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO - BA046960
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Documento eletrônico VDA52418480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: e829578e-3826-4eac-b20f-188bf957b104

ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
SILVIO LATACHE DE ANDRADE LIMA - PE032169
JOYCE TARGINO DE OLIVEIRA - PE050727
AGRAVADO
: MARIA AMELIA LESSA TUDE
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA - BA028553
GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES - BA033557
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO - BA046960
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, pela parte: AGRAVANTE: SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: e829578e-3826-4eac-b20f-188bf957b104